Tribunal: TJDFT
Processo: 0025537-29.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0025537-29.2000.8.07.0001 AGRAVANTES: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AGRAVADOS: ELI OSCAR VIEIRA, EVILANA FIGUEREDO DESPACHO LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO e CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alegam que não pleitearam a reforma do acórdão recorrido com base em dispositivos constitucionais e que não há que se falar em usurpação de competência do STF. Afirmam, ainda, negativa de prestação jurisdicional e requerem o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, quanto ao pedido de ID 28940985, defiro a juntada da procuração dos patronos do agravado ELI OSCAR VIEIRA e determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004 e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026